Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700462-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELE ALVES SIDONIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. OBRIGAÇÃO DOS JUÍZES E ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL DE OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL A QUE ESTÃO VINCULADOS. ARTIGOS 949, PARÁGRAFO ÚNICO, E 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CONTRÁRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE REFORMA. Foram propostos dois incidentes de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654 de 23/4/2018. Um instaurado nos autos da apelação criminal no 2017 07 1 010160-6, acolhido em 19/7/2018 pela 2a Turma Criminal e submetido ao Conselho Especial deste Tribunal, processo ARI 2018 00 2 005802-5 - 0005675-45.2018.807.0000 (Res.65 - CNJ), julgado na sessão de 23/10/2018, cujo pedido foi julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars. O acórdão foi publicado no DJe de 08/11/2018. Interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram providos, por maioria, em 02/04/2019, para afastar os efeitos ex nunc. O acórdão dos Embargos de Declaração, registrado sob o no 1165383, transitou em julgado em 15/07/2019, retornando os autos, em 17/07/2019, à 2a Turma Criminal, que, em 29/8/2019, aplicando a decisão do Conselho Especial, negou provimento ao apelo defensivo (DJE: 4/9/2019. Pág.: 82-100). Outro incidente, instaurado nos autos da apelação criminal no 2017 06 1 002858-7, acolhido em 28/6/2018 pela 1a Turma Criminal e submetido ao Conselho Especial deste Tribunal, processo ARI 2018 00 2 005668-8 - 0005542-03.2018.807.0000 (Res.65 - CNJ), foi julgado prejudicado em 26/9/2019 em face do julgamento do primeiro (DJe de 30/9/2019). Assim, já reconhecida no incidente a inconstitucionalidade da norma, transitada em julgado a decisão do Conselho Especial, não cabe a instauração de novo incidente, expresso a respeito o parágrafo único do artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". E completa o CPC: "Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial ao qual estiverem vinculados". Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, não podem os juízes e órgãos julgadores deste Tribunal, a partir de 02/04/2019, quando afastados os efeitos ex nunc da decisão, decidir em contrário. A decisão impugnada, proferida em 02/08/2019, ao reconhecer constitucional o art. 4o da Lei no 13.654/18, contraria a decisão do Conselho Especial e o art. 927, inc. V, do CPC, aplicável, no ponto, ao processo penal, por isso sendo reformada para se manter a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do CP na condenação do apenado. Recurso do Ministério Público provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010